Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0707812-12.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) EMBARGADO: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 74189639), intime-se a Embargada para contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora